Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-62.2018.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002820-62.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 346.380.401-87 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002820-62.2018.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): MARCOS BARBOSA DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do 4º da Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3º da referida Lei.

Diversamente, no presente caso, verifica-se a interposição de recurso contra decisão interlocutória, que se limitou a homologar o cálculo da execução, determinando o prosseguimento da demanda.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra decisão que, com a concordância do executado, homologou o cálculo elaborado pela parte Exequente e fixou o valor do crédito exequendo, conforme decisão que cito:

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 70.372,41 (setenta mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos).

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários.

Transitado em julgado, expeça-se a requisição de pagamento.

A parte Executada interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da decisão porque não observou o valor de alçada para fins de competência.

Alegou que “que o valor executado supera em muito o valor teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

Requereu o provimento do recurso para “que o valor executado seja limitado ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública art. 2º da Lei nº 12.153/2009”.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso não deve ser conhecido por dois argumentos: a) por ser incabível a interposição de recurso em face de decisão interlocutória; b) por falta de interesse de agir, pois após intimada acerca dos cálculos apresentados, a parte Executada, ora Recorrente, se manifestou para “registrar concordância com os cálculos apresentados”.

Na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do 4º da Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3º da referida Lei.

Diversamente, no presente caso, verifica-se a interposição de recurso contra decisão interlocutória, sem cunho cautelar ou antecipatório, que se limitou a homologar o cálculo elaborado, com concordância da parte Executada, determinando o prosseguimento da demanda.

Com efeito, não se tratando de sentença e nem de decisão de urgência, incabível a interposição de recurso inominado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. NOVO CÁLCULO HOMOLOGADO. RECURSO INADMISSÍVEL.

De acordo com o artigo 4º da Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3º da referida Lei. No caso, o presente Recurso Inominado fora interposto contra decisão interlocutória, sem cunho cautelar ou antecipatório, que se limitou a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para homologação de novo cálculo, determinando o prosseguimento da demanda. Logo, incabível o seu manejo por ausência de previsão legal. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível, Nº 71009575077, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 22-03-2021)

RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. NOVO CÁLCULO HOMOLOGADO. RECURSO INADMISSÍVEL.

1. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3º da referida Lei.

2. No caso, o presente Recurso Inominado fora interposto contra decisão interlocutória, sem cunho cautelar ou antecipatório, que se limitou a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para homologação de novo cálculo, determinando o prosseguimento da demanda. Logo, incabível o seu manejo por ausência de previsão legal. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

(Recurso Cível, Nº 71009739640, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 18-11-2020)

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Nesse sentido, cito precedentes desta e de outra Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do 4º da Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3º da referida Lei.

Diversamente, no presente caso, verifica-se a interposição de recurso contra decisão instrutória, sem cunho cautelar ou antecipatório, que se limitou a homologar o cálculo da contadoria judicial, determinando o prosseguimento da demanda.

Com efeito, não se tratando de sentença e nem de decisão de urgência, incabível a interposição de recurso inominado.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recurso não conhecido.

(N.U 1002479-70.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

RECURSO INOMINADO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, com exceção ao previsto no art. 4º da Lei 12.153/2009, não aplicável ao caso.

Recurso não conhecido.

(N.U 0505546-08.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

Assim, não sendo cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.

Apenas a título de argumento, tem-se como descabida a tese meritória de limitação da execução ao valor de alçada, pois o valor exequendo, originalmente no valor de R$ 44.991,83, somente atingiu o valor de R$ 70.372,41, montante superior ao teto, em decorrência dos consectários legais (juros e correção monetária). Como sabido, a incidência de juros e correção monetária não exclui a competência pelo valor de alçada. Apenas o pedido e condenação se limitam ao valor de alçada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022